Tribunal: STF
Processo: ARE 1495525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.08.2024. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/32. NEGATIVA DE QUALIDADE DE DEPENDENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO TCE. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 343 DO STF. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 313 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 313 da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.